Tribunal: STF
Processo: MS 38167
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Instauração de tomada de contas especial, com a citação de potenciais responsáveis, que, revestida de caráter preliminar e endereçada a propiciar o exercício de atribuição constitucional do TCU, não revela, por si só, ofensa a direito líquido e certo de titularidade da parte impetrante. Precedente. Fatos, ainda em apuração, que, de acordo com as informações prestadas pela autoridade impetrada, podem afastar a consumação do prazo prescricional quinquenal estatuído na Lei nº 9.873/1999. Inicial indeferida.
    Vistos etc.
    1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Viva Bem Consultas Médicas Ltda. contra a citação determinada pelo Relator, no Tribunal de Contas da União, da tomada de contas especial TC nº 019.958/2020-0 e implementada por meio do Ofício nº 42.820/2021-TCU/Seproc.
    2. No intuito de evidenciar ilegalidade na conduta da autoridade impetrada, a impetrante sustenta que, à luz da Lei nº 9.873/1999, resultaram fulminadas pelo lustro prescricional as pretensões ressarcitória e sancionatória, cenário a inviabilizar a sua citação como responsável, na tomada de contas especial TC nº 019.958/2020-0. Invoca precedentes que reputa favoráveis a sua tese. Consigna (inicial, fls. 1 e 8; destaques no original):
    1. Em apertada síntese, a impetrante foi citada, agora em 12/08/2021, para apresentar defesa na Tomada de Contas Especial nº. 019.958/2020-0, da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial do Tribunal de Contas da União (doc. 02). Ocorre que a referida Tomada de Contas apura fatos ocorridos no período de 01/01/2011 a 31/12/2011, estando, pois, evidentemente prescrita, na linha do Tema 899, deste Supremo Tribunal Federal.
    (…)
    4. Com efeito, ao assentar que ‘a pretensão punitiva do TCU... subordina-se ao prazo geral de prescrição indicado no art. 205 do Código Civil, que é de dez anos, contado da data de ocorrência da irregularidade sancionada, nos termos do art. 189 do Código Civil’ e que ‘no caso em exame, a perspectiva de aplicação de penalidade aos responsáveis dificilmente será alcançada pela prescrição, uma vez que a irregularidade sancionada deu-se em 02/12/2011 e o ato de ordenação da citação muito provavelmente ocorrerá em prazo inferior a dez anos’, a autoridade coatora ignorou, por completo, que este Supremo Tribunal Federal decidiu que ‘o Tribunal de Contas da União levar em conta o lapso de 5 anos para proceder à notificação daquele que busca responsabilizar por dano ao erário’, haja vista que ‘o Órgão de controle de contas há de atuar com observância irrestrita aos institutos da prescrição e da decadência’ (MS 36639, Min. Marco Aurélio, 1ª. T., j. 21/06/2021).
    5. Vale dizer: não se aplica ao caso concreto o prazo decenal do Código Civil, mas sim o prazo quinquenal, da Lei 9.873/1999 e da Lei 6.830/1980! (...)”
    3. Com amparo em tais argumentos, e sob invocação dos requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, a impetrante deduziu os seguintes pedidos (exordial, fl. 12):
    “Diante do exposto, a impetrante requer seja concedida liminarmente a ordem, inaudita altera parte, para suspender o ato coator.
    Requer ainda seja, em seguida, notificada a autoridade coatora para prestar informações, no prazo legal; após, intimado o representante do Ministério Público Federal, para os devidos fins; e, ao final, seja concedida definitivamente a ordem, determinando-se o arquivamento da Tomada de Contas Especial nº 019.958/2020-0, em relação à impetrante, em virtude da prescrição.”
    4. A União requereu o ingresso no feito (evento 10).
    5. A autoridade impetrada prestou informações (evento 15).
    6. Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público, forte no art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Mera realização de audiência ou instauração de tomada de contas especial, com a citação de potenciais responsáveis, enquanto medida preliminar (art. 10, § 1º, da Lei nº 8.443/1992), voltada a propiciar o exercício de atribuição constitucionalmente outorgada ao Tribunal de Contas da União, não revela, por si só, ofensa a direito líquido e certo de titularidade da impetrante. Nesse sentido, reporto-me, a título ilustrativo, ao seguinte precedente (destaquei):
    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, COM A CITAÇÃO DE POTENCIAL RESPONSÁVEL, QUE, REVESTIDA DE CARÁTER PRELIMINAR E ENDEREÇADA A PROPICIAR O EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, NÃO REVELA, POR SI SÓ, OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO AGRAVANTE. PRECEDENTES. FATOS, AINDA EM APURAÇÃO, QUE, DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE IMPETRADA, PODEM AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. 1. Mera realização de audiência ou instauração de tomada de contas especial, para apurar potencial dano ao erário, porque inserida no âmbito das atribuições constitucionais da autoridade impetrada (art. 71, II, da Constituição da República), não importa em violação de direito líquido e certo de titularidade do agravante. Precedentes. (…) (MS 37669 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23-04-2021 PUBLIC 26-04-2021)
    2. Implementada a citação no processo TC nº 019.958/2020-0, realço que o recolhimento do valor preliminarmente apontado para o débito em apuração, antes do desfecho da tomada de contas especial, configura mera faculdade, a ser exercida, espontaneamente, caso seja de interesse da parte impetrante. Se a impetrante entender por não recolher o valor do potencial débito, a tomada de contas especial segue seu curso, oportunizada a apresentação de alegações de defesa, podendo, ao final, resultar em um dos desfechos previstos no art. 16 da Lei 8.443/1992, adiante transcrito:
    “Art. 16. As contas serão julgadas:
    I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;
    II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;
    III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:
    a) omissão no dever de prestar contas;
    b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;
    c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;
    d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.”
    3. Vale dizer que é possível, à luz de considerações a respeito do caso concreto, que o TCU, assegurado exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, reconheça a prescrição ou conclua pela regularidade das contas da impetrante.
    4. Não bastasse, há outro entrave à concessão da ordem pretendida. É que, embora a pretensão sancionatória do TCU deva ser exercida dentro do limite temporal estabelecido na Lei nº 9.873/1999, como se extrai de precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35.512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21.6.2019), não é possível, ao menos no atual estágio das apurações, descartar, de modo inequívoco, como exigido em mandado de segurança, a configuração de base fática impeditiva da consumação do lustro prescricional, como sinalizado nas informações prestadas pela autoridade impetrada. Com efeito, indicando, como marcos iniciais para contagem do prazo prescricional as datas de 26.4.2011, 06.6.2011, 15.7.2011, 14.10.2011 e 02.12.2011, quando foram realizados os supostos pagamentos indevidos, o Tribunal de Contas da União consignou (evento 15, fls. 11-12; destaques no original):
    “39. A partir daí, houve uma série de atos inequívocos para apuração dos fatos, por parte dos órgãos envolvidos, como a seguir discriminado:
     Auditoria realizada pelo Denasus em maio e junho de 2015, cujos achados preliminares foram apresentados ao Município de São José por meio do Ofício 468/2015/MS/SEAUD/SC, de 22/7/2015 (Doc. 8)
    Relatório de Auditoria Denasus 15.323, concluído em 11/3/2016 (Doc. 1)
    Ofício 322/2016/MS/SEAUD/SC, de 3/5/2016, encaminha relatório final da Auditoria 15.323 (Doc. 9)
    Ofício Sistema 3813/MS/SE/FNS, de 29/3/2017, concede prazo para quitação do débito, sob pena de instauração de TCE (Doc. 10)
    Relatório de TCE 32/2019, de 3/4/2019 (Doc. 2)
    Parecer do Dirigente de Controle Interno E-TCE 646/2019, de 12/5/2019 (Doc. 11)
    Pronunciamento Ministerial em 21/5/2020 (Doc. 12)
    Autuação do TC-019.958/2020-0 em 22/5/2020
    a impetrante foi citada em 12/8/2020 (Doc. 5), por meio do Ofício 42819/2021-TCU-Seproc (Doc. 4)
    40. Todos esses documentos comprovam que o poder concedente e os órgãos de controle não estavam inertes desde a gestão indevida dos recursos transferidos pelo FNS ao Município de São José/SC.
    41. Observa-se, no caso específico, que não transcorreu o prazo quinquenal entre os eventos citados. Logo, mesmo se utilizado o prazo de 5 anos, merece ser rechaçada a alegação da impetrante de que, no caso concreto, teria ocorrido a prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário.”
    5. A aplicação do art. 1º da Lei nº 9.873/1999, com a finalidade de regular a atuação da autoridade impetrada na imputação de débito destinado a promover ressarcimento ao erário, e não apenas na imposição de multa, em linha com entendimento esposado em decisões unipessoais de meus eminentes pares (exemplificativamente: MS 37.628, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 04.02.2021; e MS 37.423, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04.02.2021), tampouco revela campo para a concessão da ordem, uma vez ainda em curso averiguação dos fatos, no âmbito da Corte de Contas da União.
    6. Ante o exposto, prejudicado o exame do pedido de medida liminar, indefiro a inicial da impetração, com amparo no art. 10, caput, da Lei nº 12.016/2009.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora